Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO.
1. A materialidade e a autoria delitivas, em todas as suas circunstâncias, estão comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral produzida em Juízo.
2. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.
3. São compensadas as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e agravante da reincidência, em razão de serem preponderantes. Precedentes.
4. Apelação criminal provida.